Tribunal: STF
Processo: RE 161650
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL  - ADVOGADO INTEGRANTE
DE SOCIEDADE CIVIL - EFEITOS. O SIMPLES FATO DE O SUBSCRITOR  DO
RECURSO INTEGRAR SOCIEDADE CIVIL DE ADVOCACIA COMPOSTA, TAMBÉM, PELOS
ADVOGADOS CREDENCIADOS NOS AUTOS, NÃO REVELA A REGULARIDADE DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
           RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - SANEAMENTO. DESCABE
COGITAR, EM FASE RECURSAL, DO SANEAMENTO DO PROCESSO COM O OBJETIVO
DE REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, QUE DEVE ESTAR CONFIGURADA,
NOS MOLDES LEGAIS, DENTRO DO PRAZO ALUSIVO A RECORRIBILIDADE, SOB
PENA DE TOMAR-SE O ATO COMO INEXISTENTE. A NORMA DO ARTIGO 13 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESSUPOE A TRAMITAÇÃO DA DEMANDA EM FASE DE
CONHECIMENTO E NÃO RECURSAL.